Tribunal: TJPA
Processo: 0818656-05.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818656-05.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA AGOSTINHA MONTEIRO CORDOVIL

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública, assegurando-lhe o direito à percepção de remuneração compatível com cargo de nível superior, nos termos da Lei Estadual n.º 9.890/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à remuneração de nível superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e só podem ser admitidos para sanar vícios formais no julgado.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos legais e fáticos da controvérsia, destacando que a impetrante, embora em quadro suplementar, faz jus à remuneração correspondente ao cargo de nível superior, conforme disposição expressa da legislação estadual.
5. A alegação de afronta à reserva orçamentária constitui inovação recursal, inadmissível nesta fase processual.
6. Não se configura omissão quando a decisão enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, mesmo sem examinar exaustivamente todos os argumentos.
7. A pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão quando o julgado enfrenta os fundamentos essenciais do pedido, ainda que não aborde individualmente todos os argumentos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto contra os termos do Acórdão que concedeu a segurança requerida por MARIA AGOSTINHA MONTEIRO CORDOVIL.

Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. QUADRO SUPLEMENTAR. NÍVEL DE ESCOLARIDADE. VENCIMENTO-BASE. CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Assistente Técnico – Nível Superior, com estabilidade excepcional reconhecida pelo art. 19 do ADCT, objetivando o recebimento do vencimento-base correspondente ao nível superior, conforme previsão contida na Lei Estadual n.º 9.890/2023.

2. A impetrante foi reenquadrada no Quadro Suplementar da Secretaria de Estado de Educação, com fixação de vencimento-base de nível médio, embora exerça cargo de nível superior e possua a qualificação exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é assegurado à servidora com estabilidade excepcional, exercente de cargo de nível superior, o direito ao vencimento-base correspondente ao nível de escolaridade do cargo efetivamente desempenhado, mesmo após o reenquadramento no Quadro Suplementar, conforme a Lei Estadual n.º 9.890/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança é via adequada para a tutela de direito líquido e certo, desde que comprovado por prova pré-constituída.
5. A análise dos contracheques da impetrante e do servidor paradigma demonstrou que o cargo exercido é de nível superior, inclusive com percepção anterior do adicional de escolaridade previsto na Lei Estadual n.º 5.610/1994.
6. A Lei Estadual n.º 9.890/2023 determinou que os servidores do Quadro Suplementar fariam jus ao vencimento-base conforme a escolaridade de seus cargos, de modo que o enquadramento da impetrante com base em vencimento de nível médio é ilegal.
7. A concessão da ordem não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois se limita ao controle de legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. O servidor estável por força do art. 19 do ADCT, exercente de cargo de nível superior e devidamente qualificado, faz jus ao vencimento-base compatível com a escolaridade exigida para o cargo, nos termos do art. 20 da Lei Estadual n.º 9.890/2023.

2. A atuação judicial no controle de legalidade de ato administrativo que contraria disposição legal expressa não viola o princípio da separação dos poderes.”

O Estado do Pará, ora Embargante, aduz que o acórdão recorrido é omisso, pois deixou de apreciar questões fundamentais, como a violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal e ao Tema 1157 (ARE 1.306.505).

Diz que a Embargada não poderia usufruir de direitos próprios de servidores efetivos, assim como não poderia ocorrer o reenquadramento em cargos ou planos de carreiras próprios dos servidores concursados.

Afirma que o deferimento do pedido da impetrante configura forma de provimento derivado, pois permite-lhe migrar, sem concurso público, de cargo de nível médio para cargo de nível superior.

Ademais, aponta que não fora analisado se havia dotação orçamentária para atender o pagamento pretendido.

Destarte, pleiteia o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
30607206).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que concedeu a segurança, para garantir que a Sra. Maria Agostinha Monteiro Cordovil receba a remuneração compatível com cargo de nível superior.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

No caso em apreço, não verifico ter ocorrido omissão, contradição ou obscuridade, visto que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações, ressaltando que “por mais que não seja possível o reconhecimento de reenquadramento de servidor com estabilidade excepcional, verifica-se que o Estado, através da Lei Ordinária n.º 9.890/2023 estabeleceu, em seu art. 20, que será inserido em quadro suplementar”.

Ademais, restou ponderado o seguinte: “1) o cargo ocupado pela impetrante é de nível superior; 2) antes da Lei Ordinária n.º 9.890/2023 a impetrante recebia salário base de nível superior; e 3) a alteração legislativa a colocou em quadro suplementar, mas determinou a manutenção da remuneração correspondente ao cargo de nível superior, chega-se à conclusão de que é evidente o direito líquido e certo da impetrante.”

Nesse sentido, ficou esclarecido que, diante da não obediência do que a própria norma estadual determinou, torna-se necessária a atuação do Poder Judiciário com escopo de garantir que a Impetrante/Embargada receba a remuneração correta.

Impende consignar que a discussão trazida pelo Embargante quanto à questão orçamentária é matéria nova, configurando inovação recursal, o que não é permitido.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp: 979457/SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA. DJe 29/05/2017)”

Considerando as argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Por fim, devo consignar que não se caracteriza omissão quando o acórdão aprecia os pontos essenciais do pedido, mesmo que não enfrente todos os argumentos individualmente, sendo suficiente a fundamentação adequada.

Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS À ADMINISTRAÇÃO SEM FORMALIZAÇÃO COMPLETA . NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por Rotal Hospitalar Ltda. A sentença determinou o pagamento pelos materiais fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde, com base em nota fiscal e Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte (DACTE), diante da ausência de prova de pagamento ou de impugnação da entrega dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento judicial de obrigação pecuniária contra a Administração Pública sem a observância integral das formalidades legais exigidas para a realização da despesa; (ii) determinar se os documentos apresentados – nota fiscal e DACTE com assinatura de servidor – são suficientes para demonstrar o fornecimento dos bens e justificar a condenação do ente público ao pagamento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de obrigações contra a Administração quando comprovada a efetiva prestação do serviço ou fornecimento de bens, ainda que ausentes a licitação e o contrato formal, desde que não se comprove má-fé da empresa credora.

A nota fiscal e o DACTE assinado por servidor público da Secretaria de Saúde foram considerados suficientes para demonstrar a entrega dos produtos, sendo ônus do Município comprovar eventual inexistência de recebimento ou pagamento, o que não foi feito.

A ausência de formalização da despesa (empenho, liquidação e contrato escrito) não afasta a obrigação do ente público de pagar pelos bens efetivamente entregues e utilizados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração .

A decisão monocrática enfrentou adequadamente as alegações recursais, nos termos do entendimento consolidado do STJ, segundo o qual não há nulidade quando a motivação permite compreender as razões da decisão, ainda que por remissão à fundamentação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve pagar pelos bens ou serviços que efetivamente recebeu e dos quais se beneficiou, ainda que ausente formalização contratual completa .

A apresentação de nota fiscal e DACTE com assinatura de servidor da Administração pode ser suficiente para comprovar o fornecimento de bens.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que o Poder Público se beneficie de prestações sem a devida contraprestação.

Não há nulidade por ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos quando a motivação da decisão é suficiente para justificar o resultado.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00492441320148140301 30551870, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO . REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Coordenador de Mercadorias em Trânsito da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará . Sustenta a embargante omissão quanto ao exame da tese de que o ato coator estaria suficientemente comprovado por documentos acostados, e que a medida pleiteada no mandado teria caráter preventivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (i) a alegação de que o ato coator indicado foi suficientemente comprovado por documentos constantes nos autos; (ii) a tese de que o mandado de segurança, ainda que preventivo, dispensa a demonstração de futura reiteração do ato impugnado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a negativa de provimento ao agravo interno, inclusive reconhecendo a inexistência de ato certo e delimitado. 4 . A decisão embargada está em consonância com jurisprudência do STJ no sentido de que o mandado de segurança preventivo não pode ter por objeto provimento genérico e abstrato para situações futuras e indeterminadas. 5. Inexistência de vícios formais aptos a justificar a oposição dos aclaratórios, sendo vedado o uso do recurso para rediscutir matéria de mérito.

6 . Aplicação do art. 1.025 do CPC/15 para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada .

2. É inadmissível mandado de segurança preventivo com pedido genérico e abstrato voltado a situações futuras e incertas, sem a demonstração de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1 .022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF; STJ, RMS 55589/PR; TJPA, Ap . Cív. 0093519-13.2015.8 .14.0301.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00144003720148140301 28714356, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integramente o acórdão recorrido.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2026